Tribunal: TJES
Processo: 0011140-98.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011140-98.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CRISTHIAN ANDRES GOMES MEJIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0011140-98.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTHIAN ANDRES GOMES MEJIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

Considerando-se o que foi dito pelas testemunhas e, ainda, a compatibilidade destes depoimentos com os demais elementos probatórios presentes nos autos, restou clara a configuração do crime de ameaça, de modo que é impossível acolher o pleito defensivo.
2.

Constatou-se que o Magistrado de primeiro grau incorreu em erro material, motivo pelo qual deve a pena ser corrigida de ofício.
3.

Conforme tese firmada no Tema 983, do STJ, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
4.
O pleito de isenção das custas processuais deverá ser pleiteado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

5.

Recurso parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0011140-98.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTHIAN ANDRES GOMES MEJIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Cristhian Andres Gomez Mejia
, em face da sentença que considerou o apelante como incurso nas sanções do
artigo 147,
caput
, do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/2006
,
condenando-o a uma pena de
03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, a ser cumprida em regime
aberto
, e ao
pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) à vítima
, por danos morais.

Em sede recursal, requer a defesa: a) a
absolvição
do apelante; b) subsidiariamente, a reforma da
dosimetria
; c) o
afastamento da reparação dos danos morais
;
d) a concessão da
isenção das custas processuais.

De acordo com a denúncia:

[...] Consta do IP que o denunciado e Thamires Patrocínio Fiuza mantiveram relacionamento afetivo e coabitação por cerca de 4 anos, possuindo uma filha em comum, estando separados já há 1 ano, quando em data de 09 de setembro de 2019, em horário não descrito, o denunciado dirigiu-se até a residência da vítima, situada na Rua Mimoso do Sul, bairro Nova Brasília, nesta comarca, e “ameaçou a vida da notificante (Thamires Patrocínio Fiuza) dizendo “SE VOCÊ PROCURAR A POLÍCIA VOU TE MATAR” e disse ainda ela que o denunciado “portava um facão e partiu para cima de seu atual namorado esfaqueando o rapaz”.

No mesmo dia “POR VOLTA DE 1:00 HORA O AUTOR (denunciado) HAVIA LIGADO E DITO QUE IRIA MATAR A NOTICIANTE e seu atual namorado”, tendo tais palavras e gestos provocado na mesma temor real, ensejando a Representação [...]

Assim, quanto ao pleito absolutório, sem razão a defesa.

Verifico, inicialmente, que
materialidade

e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 05/06), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito policial e em Juízo, de modo que resta hígida a condenação.

Destaca-se, inicialmente, que o acusado, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), negou a prática do crime.

A vítima, entretanto, em sede extrajudicial (folha 07), forneceu informações que corroboram para a comprovação dos fatos narrados na denúncia, ocasião em que afirmou o seguinte:

[...] que o autor é seu ex companheiro; que conviveram juntos pelo período de 04 anos; que possuem uma filha deste relacionamento de três anos de idade; relata ainda que se separaram há aproximadamente um ano; que nesse período de separada o autor sempre perseguiu a noticiante; relata ainda que pleiteou uma medida de proteção; relata ainda que a medida protetiva foi arquivada; relata ainda que na data acima citada o autor invadiu a acasa da noticiante e ameaçou a vida da noticiante dizendo: “Se você procurar a polícia vou te matar”; relata ainda que o autor portava um facão e partiu para cima do seu atual namorado esfaqueando o rapaz (BU 40342148); que está com muito medo e representa em desfavor do autor e solicita uma medida de proteção [...]

Ademais, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), Thamires Patrocínio Fiuza Barros reafirmou suas informações prestadas em sede de inquérito policial e acrescentou o seguinte:

[...] que no dia dos fatos, o acusado se dirigiu até a casa da declarante para entregar a filha que tinha passado o fim de semana com ele;
que a mãe da declarante abriu o portão da casa para que a criança entrasse, oportunidade na qual o acusado invadiu a propriedade, e esfaqueou o rapaz que estava junto da depoente; que antes de se dirigir à casa da declarante, o acusado a ameaçou por mensagem, e que após o acusado esfaquear o rapaz, ele ameaçou a declarante falando que se ela fosse até a polícia denunciá-lo, ele iria matá-la
; que a declarante não se reconciliou, e não teve mais contato com o acusado; que o contato que o acusado possui com a filha do ex-casal se dá por intermédio da mãe da declarante; que após o ocorrido, o acusado fugiu; que o rapaz que foi esfaqueado tentou segurar o acusado, mas conseguiu fugir;
que o acusado queria que a declarante fosse até o portão da casa, mas ela não desceu, o que fez o acusado invadir a residência; que ela acompanhou o rapaz até o hospital para realizar tratamento médico; que atualmente não tem mais contato com o rapaz que foi esfaqueado; que logo após o ocorrido, a declarante foi até o abrigo de proteção às mulheres, pois ficou com muito medo da situação; que atualmente o acusado não tem procurado a declarante; que a filha do ex-casal presenciou os fatos; que as mensagens ameaçadoras foram enviadas no horário da madrugada, por volta de 01 da manhã; que nas mensagens o acusado ameaçou de morte a declarante; que o acusado compareceu à casa da declarante por volta de 10 da manhã; que a mãe da declarante presenciou os fatos, e inclusive tentou segurar o acusado
[...]

Ademais, é importante destacar o que foi dito por Amarilda Patrocínio dos Reis - mãe da vítima-, também em Juízo (mídia anexa aos autos digitais):

[...] que a declarante presenciou os fatos;
que a vítima estava com um rapaz, e o acusado entrou na residência e o agrediu; que o acusado foi entregar a filha do ex-casal, e na ocasião adentrou pela porta e agrediu o rapaz; que o acusado também fez ameaças; que o acusado falou que ia matar a vítima e o rapaz que estava com ela; que o acusado estava com uma arma branca (faca); que a declarante abriu o portão para receber a criança, e o acusado entrou e já foi agredindo o rapaz
; que atualmente está tudo tranquilo; que o acusado só se comunica com a declarante para pegar a filha [...]

Assim, considerando-se o que foi dito pelas testemunhas e, ainda, a compatibilidade destes depoimentos com os demais elementos probatórios presentes nos autos, restou clara a configuração do crime de ameaça, de modo que
verifico ser impossível acolher o pleito defensivo
.

Quanto ao pedido referente à revisão da dosimetria da pena
, tem parcial razão a defesa.

Verifico que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis ao acusado sua
culpabilidade
, os
motivos

e as
circunstâncias

do crime, de modo que fixou a pena-base em 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

A
culpabilidade
, de fato, deve ser considerada em desfavor do acusado, uma vez que este agiu com emprego de arma branca para intimidar a vítima, fato que faz com que o apelante mereça reprovabilidade maior.

Ademais, verifico que o julgador, ao analisar os
motivos

do crime, considerou-os corretamente como desfavoráveis, uma vez que o ciúme foi a razão pela qual o acusado praticou o crime.

Ao contrário do que pugna a defesa, verifico que o ciúme
configura fundamentação idônea para fins de exasperação da pena-base
. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base. (AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019.)

Por fim, quanto às
circunstâncias
do crime, verifico que estas também devem ser mantidas como desfavoráveis ao acusado, uma vez que este, além de ter praticado o crime na presença da filha - à época dos fatos, com apenas 03 (três) anos de idade -, também agrediu o rapaz que era namorado da vítima.

Assim, ante a manutenção das três circunstâncias supracitadas como negativas, também deve ser mantida a
pena-base
em
02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

Inexistem atenuantes.

Incidiu corretamente a agravante referente ao artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, uma vez que o acusado agiu com violência contra a mulher na forma da Lei n. 11.343/2006. Deste modo, a pena foi aumentada em 1/6.

Constato, entretanto, que o Magistrado de primeiro grau incorreu em
erro material
, uma vez que fixou a pena intermediária em 03 (três) meses e 20 (vinte) dias, quando deveria tê-la firmado em 03 (três) meses e 09 (nove) dias de detenção,
motivo pelo qual corrijo-a de ofício
.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno
definitiva
a pena de 03
(três) meses e 09 (nove) dias de detenção
,
a ser cumprida em regime inicial
aberto
, conforme artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Q
uanto ao pedido de afastamento da reparação dos danos morais
, maior sorte não possui a defesa.

Destaca-se inicialmente que, mesmo que o pedido de danos morais tenha sido apresentado somente em sede de alegações finais, foi oportunizado à defesa oportunidade de contraposição, de modo que foram devidamente respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Ademais, importante ressaltar que tal pedido somente foi realizado naquela ocasião pois foi somente em sede de audiência de instrução e julgamento que o defensor público que atuou em defesa da ofendida adveio ao processo.

Ainda, destaca-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ao analisar o Tema 983:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Deste modo, uma vez considerado o pedido feito pela parte ofendida, é devido o pagamento referente aos danos morais, motivo pelo qual mantenho o valor anteriormente fixado em sentença, qual seja, R$2.000,00 (dois mil reais), que vislumbro como proporcional ao dano causado à vítima.

Por fim,
quanto ao pedido de isenção em custas processuais
, conforme vem decidindo este Tribunal,
entendo ser da competência da Vara de Execuções Penais
a análise acerca da miserabilidade do acusado. Nesse sentido:

3. O pleito de isenção das custas processuais deverá ser pleiteado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria. (Data: 03/Mar/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Número: 0002791-15.2015.8.08.0002, Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Assunto: Roubo Majorado).

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, somente para redimensionar a pena definitiva, fixando-a em 03 (três) meses e 09 (nove) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.